Tribunal: TJBA
Processo: 8074772-76.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074772-76.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GUILHERME BERNARDES DE AQUINO PASSOS

APELADO: EVELINE REIS DOS SANTOS - ME

Advogado(s)
:
GASPARE SARACENO, GEVALDO DA SILVA PINHO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. QUESTÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de apelação cível oriunda de embargos de terceiro. O agravante busca o benefício da assistência judiciária gratuita ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para dispensá-lo do recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser deferida a gratuidade de justiça ao agravante ou se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido e determinou o recolhimento do preparo recursal.

III. Razões de decidir

3. O § 1º do art. 101 do CPC, apenas dispensa temporariamente o recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão da gratuidade, preliminarmente ao julgamento do recurso, o que foi observado no presente caso.

4. A questão da gratuidade de justiça já foi objeto de apreciação definitiva nos autos do agravo de instrumento anterior, ocasião em que se concedeu ao recorrente apenas a redução de 50% do valor das custas e o parcelamento das despesas processuais.

5. O novo pedido de gratuidade formulado na apelação não apresenta qualquer fato novo capaz de justificar a revisão do entendimento anterior.

6. A mera condenação em honorários sucumbenciais não caracteriza mudança fática relevante, pois a possibilidade de eventual sucumbência é inerente ao risco do processo, já conhecido antes do ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8074772-76.2020.8.05.0001, em que figura como agravante
EDUARDO JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA
, e como agravada
EVELINE REIS DOS SANTOS - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, pelas razões adiante explanadas.